Tribunal: TJDFT
Processo: 0741983-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0741983-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA As tentativas de intimar o interessado da decisão que indeferiu a liminar restaram frustradas (IDs 42287968 e 42511461). Há informações de que ele não mais reside no endereço da vítima, o que indica possível perda do objeto quanto ao pedido de afastamento do lar feito pela vítima na delegacia (ID 42086301 – p. 2). À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES